Tribunal: TJDFT
Processo: 0728513-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728513-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. REQUERIDO: JORGE LUIS PACHECO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Certifique-se, nos autos da apelação no 0702658-32.2020.8.07.0018, a propositura da presente petição e o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Arquivem-se. Brasília, DF, em 14 de setembro de 2020 15:36:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator